Tribunal: TJBA
Processo: 8028602-44.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8028602-44.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANDRÉ CRUZ SOUZA Advogado(s): EDUARDO BRAZ MARINHO ROLIM, TARCÍSIO PEDRO NISTRELE DE LUCCA, LUIZ FERNANDO BASSI, TIAGO MURARO MARMO LITISCONSORTE: FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS e outros (6) Advogado(s): LUIZ FERNANDO BASSI, JULIANA DOS REIS HABR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS contra acórdão que concedeu parcialmente a segurança em mandado de segurança impetrado por ANDRÉ CRUZ SOUZA, reconhecendo o direito à atribuição da pontuação referente à questão nº 18 da prova objetiva do concurso para Soldado da Polícia Militar da Bahia – Edital SAEB/05/2022. 2. A embargante sustenta a existência de omissões e contradições na decisão embargada, especialmente no que tange à falta de análise do Parecer Técnico da Banca Examinadora e à suposta incoerência entre a vedação à ingerência do Judiciário no mérito administrativo e o reconhecimento da ilegalidade na questão impugnada. II. Questão em discussão 3. A controvérsia reside em verificar se a decisão embargada incorreu em omissão ou contradição ao analisar a legalidade da questão nº 18 da prova objetiva, especialmente no que se refere à apreciação do Parecer Técnico da Banca Examinadora e à separação de poderes. III. Razões de decidir 4. O acórdão embargado analisou exaustivamente todas as questões relevantes, incluindo a impossibilidade de ingerência judicial no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de ilegalidade manifesta. 5. A decisão não ignorou o Parecer Técnico da Banca Examinadora, mas o analisou à luz dos princípios da vinculação ao edital e da legalidade, concluindo que a questão exigia conhecimento não previsto no conteúdo programático, o que justifica a intervenção jurisdicional. 6. Não há contradição no reconhecimento da ilegalidade material da questão nº 18, pois o controle judicial foi restrito à legalidade do certame, sem substituir a avaliação técnica da banca examinadora. 7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, sendo inadmissíveis para simples inconformismo com o resultado do julgamento. 8. O prequestionamento não exige nova manifestação quando os fundamentos jurídicos já foram abordados na decisão embargada. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão embargada. 2. Não há omissão ou contradição quando a decisão analisa integralmente as questões suscitadas, mesmo que em sentido contrário ao interesse da parte embargante." Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: Súmula 346/STJ; Súmula 473/STF. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração nº 8028602-44.2023.8.05.0000, em que figuram como parte embargante FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS e parte embargada ANDRÉ CRUZ SOUZA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do eminente Relator.